Tribunal: STF
Processo: Rcl 90958
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por José Roberto da Silva Angelin, Presidente da Câmara Municipal de Salvaterra/PA,

“em face da r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra – Pará, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800801- 60.2025.8.14.0091, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que, em caráter liminar, determinou o afastamento do Reclamante do cargo de Presidente da Câmara Municipal de Salvaterra, bem como, a r. decisão proferida pela Em. Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Dra. Célia Regina de Lima Pinheiro, Relatora do Agravo de Instrumento n.º 0802204-12.2026.8.14.0000, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, mantendo, assim, a decisão de afastamento do Reclamante, a qual, o viola frontalmente tese fixada por este E. STF no bojo das ações de controle concentrado, quais sejam: ADI 6524/DF, ADI 6674/MT e a ADPF 959/BA”.

O reclamante narra que, na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública em seu desfavor, sob a alegação de que haveria irregularidade na reeleição da Mesa Diretora para o biênio de 2025/2026, sustentando que “o ato de recondução ao cargo violaria a vedação contida na Lei Orgânica Municipal e nos princípios da administração pública”. 
Expõe que, na peça inaugural, o Parquet requereu, liminarmente, o afastamento imediato do Reclamante do cargo de Presidente, bem como a suspensão dos efeitos do ato de eleição da Mesa Diretora, até o julgamento final da ação. 
Na sequência, o Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, em sede liminar, determinou o afastamento do Reclamante do exercício da presidência da Câmara Municipal de Salvaterra, sob o argumento de que haveria indícios de irregularidade na reeleição.
Argumenta que tal decisão 

“foi proferida de maneira precipitada e dissociada dos elementos processuais regulares, acarretando grave prejuízo institucional e pessoal ao Reclamante, uma vez que o afastamento ocorreu sem que fossem observados os princípios da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica”.

Articula que, embora a sua reeleição tenha ocorrido de forma legítima, observando as normas constitucionais e a Lei Orgânica do município,

“o juízo de origem acolheu a pretensão liminar ministerial, suspendendo o exercício legítimo do mandato de presidente, medida que, além de se apoiar em elementos processuais apresentados fora do prazo legal, desconsiderou a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, especialmente no que tange à possibilidade de reeleição em legislaturas distintas e à autonomia normativa dos parlamentos locais”.

Quanto ao cabimento da via reclamatória, obtempera que 

“considerando que o objetivo da presente Reclamação é justamente o reconhecimento da ilegalidade do das decisões judiciais proferidas por órgãos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dado sua afronta ao entendimento consolidado deste E. STF quanto a possibilidade de uma única reeleição consecutiva para o mesmo cargo da mesa diretora do Poder Legislativo, não sendo consideradas, para fim de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, portanto, a Reclamação apresentada perante este STF é a via adequada para a suspensão do ato questionado, razão pela qual, deverá ser conhecida e processada nos termos da lei”.

Sustenta, sobre a questão de fundo, envolvendo a possibilidade de reeleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal, que 

“[...] as decisões proferidas pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra e pela Em. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro fundamentam-se, de forma equivocada, na suposta extensão automática da tese firmada na ADI 6524/DF e em julgados correlatos, como a ADI 6674/MT e a ADPF 959/BA, para os parlamentos municipais. Todavia, a jurisprudência recente do STF é mais cautelosa e fixa marco temporal para aplicação do entendimento. 
Neste aspecto, registra-se que desde 2021 este E. STF, de forma reiterada, vem promovendo uma inovação na sua jurisprudência sobre a reeleição dos membros da Mesa Diretora no âmbito do Poder Legislativo, notadamente nas Assembleias Legislativas dos Estados Membros, passando a assentar a possibilidade de uma única reeleição/recondução para o mesmo cargo”.
Outrossim, no tocante à modulação dos efeitos de tal entendimento, acerca do marco temporal para sua aplicação, aponta que 

“Foi justamente essa falta de uniformidade quanto à modulação dos efeitos deste novo entendimento que levou este Colegiado, em dezembro de 2022, a pacificar a questão, o que ocorreu no julgamento conjunto das seguintes ADI’s realizado em 07/12/2022: 6688/PR; 6714/PR; 6698/MS; 7016/MS; 6687/PI; 6711/PI; 6683/AP; 6718/AP e 6686/PE, sendo assim fixada a tese de modulação dos efeitos do novo entendimento: 
“(i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura; 
(ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; 
(iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação das Mesas das Assembleias Legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.”. (destacou-se) 
Esta premissa foi se consolidando no âmbito deste E. STF, como no julgamento das ADIs 6654 e 6703 do Estado de Roraima, Rel. Min. Gilmar Mendes, datado de 19/04/2023; e no julgamento dos Embargos de Declaração na ADI 6716, oriunda do Estado do Acre, julgado em 05/06/2023, reiterando e ratificando a tese do marco temporal da modulação dos efeitos da aplicação do novo entendimento, [...]

No tocante ao caso concreto objeto desta reclamação, discorre que   

“no caso dos autos, a eleição que conduziu o Vereador JOSÉ ROBERTO DA SILVA ANGELIM, aqui Reclamante, ao seu primeiro mandato de Presidente da Câmara de Vereadores de Salvaterra se deu em sessão realizada em 01/01/2021, (doc. 04), para o biênio 2021/2022, portanto, antes do marco temporal fixado pelo STF, razão pela qual não é considerada para fins de inelegibilidade. 
Sendo assim, à luz da tese fixada por este E. STF, a primeira eleição do Reclamante para o cargo de Presidente, que pode ser computada para o fim de inelegibilidade, é aquela realizada no dia 28/06/2022 que o conduziu ao mandato no biênio 2023/2024, conforme ata da reunião (doc. 05). 
Portanto, a eleição da Mesa Diretora da Câmara de Salvaterra que ocorreu no dia 01/01/2025 (doc. 06), que elegeu o Vereador José Roberto para mais um mandato de Presidente (biênio 2025/2026), enquadra-se no limite de reeleição para o mesmo cargo estipulado pelo STF, já que esta última foi a primeira e única reeleição sua ocorrida após o marco temporal de 07/01/2021”.

Em arremate, diante desse quadro fático, o reclamante alega que 

“[...] o mandato exercício no biênio 2021/2022, apenas será considerado para o fim de inelegibilidade, quando a eleição para o referido biênio tiver ocorrido após o dia 07.01.2021, o que não é o caso dos autos, uma vez que a eleição do Demandado para o biênio 2021/2022 ocorreu em 01.01.2021, sem que houvesse qualquer indício de antecipação fraudulenta. 
Logo, o ato de recondução para o biênio 2025/2026, após a consolidação do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, não infringe a ratio decidendi dos precedentes do STF, tampouco configura afronta aos princípios republicano ou democrático considerando que o mandato que exerceu no ano de 2021/2022 não pode ser considerado para o fim de inelegibilidade uma vez que se deu antes de 07/01/2021, devendo ser considerado apenas o biênio de 2023/2024 – como primeiro mandato - e agora a recondução/reeleição para o biênio 2025/2026”. 

Ao final, postula:

“b) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra nos autos da ACP n.º 0800801-60.2025.8.14.0091 e da decisão proferida pela Em. Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Dra. Célia Regina de Lima Pinheiro, Relatora do Agravo de Instrumento n.º 0802204- 12.2026.8.14.0000, restabelecendo Reclamante, Sr. José Roberto da Silva Angelim, ao cargo de Presidente da Câmara Municipal de Salvaterra, assegurando-lhe o pleno exercício de suas funções até o julgamento definitivo desta Reclamação; 
c) No mérito, a procedência da Reclamação para cassar as decisões interlocutórias Reclamadas, reconhecendo-se a validade do ato de reeleição do agravante e determinando-se sua recondução imediata ao cargo de Presidente da Câmara Municipal de Salvaterra, com a consequente restauração da ordem institucional e da segurança jurídica no âmbito do Poder Legislativo local”.

É relatório. Decido.
          Preliminarmente, por  não  versarem os paradigmas sobre tema de repercussão geral, mostra-se cabível a reclamação constitucional perante o STF, não se exigindo o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. Nesse sentido:

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Paradigma proferido em controle concentrado de constitucionalidade. Desnecessário o esgotamento das instancias ordinárias. 4. Terceirização da atividade-fim. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324. 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 65887 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10-06-2024)

Segundo agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADC nº 48 e ADI nº 3.961. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada associada. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Hipótese de cabimento de reclamação constitucional. Não configuração do uso da reclamação como sucedâneo recursal. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias por não versar o paradigma sobre tema de repercussão geral. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada associada, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961. 2. Verificada afronta aos paradigmas exarados em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, sem prejuízo dos recursos ou de outros meios admissíveis de impugnação, não se configurando o uso da reclamação como sucedâneo recursal, bem como não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 3. Agravo regimental não provido.
(Rcl 57761 AgR-segundo-2ºJULG, de minha  relatoria, DJe de 03-07-2024)

Na ADI nº 6.524, o STF “julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para (i) dar interpretação conforme a Constituição ao art. 59 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF) e ao art. 5º, caput, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), assentando a impossibilidade de recondução dos presidentes das casas legislativas para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente [...] e e (ii) rejeitar o pedido em relação ao art. 5º, § 1º, do RICD, admitindo a possibilidade de reeleição dos presidentes das casas legislativas em caso de nova legislatura” (ata publicada no DJe de 8/1/21). 
Nas demais ações indicadas como paradigmas na presente reclamação, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência de que o art. 57, § 4º, da CF/88 não constitui norma de reprodução obrigatória pelos entes subnacionais, os quais possuem autonomia político-administrativa (art. 18 da CF/88) para dispor sobre a reeleição de membros das mesas diretoras dos respectivos poderes legislativos. Assentou-se, contudo, que essa autonomia é balizada pela alternância de poder e pela temporalidade dos mandatos ¿ corolários dos princípios republicano e democrático nos quais assentada a conformação do Estado brasileiro ¿, consagrando-se a interpretação segundo a qual é incompatível “com o regime constitucional de 1988 a adoção, pelos entes políticos, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na Mesa Diretora da Casa Legislativa” (ADI nº 6.683, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 28/4/23), impondo-se “1 (uma) única reeleição/recondução sucessiva para o mesmo cargo da Mesa, independentemente da legislatura dos mandatos consecutivos”, como critério objetivo extraído do “redimensionamento que a EC 16/1997 causou no princípio republicano” (ADI nº 6.688, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal pleno, DJe de 28/4/23). 
Os postulados da segurança jurídica e da confiança legítima justificaram a modulação dos efeitos a partir da qual a interpretação que restringe reeleições ou reconduções sucessivas ilimitadas para o mesmo cargo na Mesa Diretora da Casa Legislativa passaria a ser exigida, assentando-se a “man[utenção d]a composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6524 (7.1.2021)”, bem como que “(iii) o limite de uma única reeleição ou recondução [...] deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal” (ADI nº 6.688, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 28/4/23).
O “marco temporal” fixado nas decisões paradigmas do STF baseia-se na orientação de que somente as composições de mesa diretora de poder legislativo eleitas a partir de 7/1/21 sejam levadas em consideração para fins de aferição de elegibilidade para o mesmo cargo na eleição subsequente, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do STF. 
As decisões paradigmas versam sobre temática constitucional atinente às reeleições sucessivas para o mesmo cargo diretivo do Poder Legislativo, tendo a modulação dos efeitos desse julgado o condão de assegurar para os componentes de mesa diretora de poder legislativo eleitos antes de 7/1/21 (independentemente de o mandato no cargo diretivo ser resultado de uma primeira eleição ou de reeleição) o direito de concorrerem para o mesmo cargo na eleição subsequente, sendo excetuada essa garantia na hipótese de a eleição ter ocorrido anteriormente a 7/1/21 como medida para burlar o entendimento do STF. 
Em outras palavras, a modulação dos efeitos das decisões paradigmas tem como objeto os membros do poder legislativo dos entes subnacionais que, em 7/1/21, compunham a mesa diretora da respectiva casa, conferindo segurança jurídica na apreciação dos critérios de sua elegibilidade na eleição subsequente e preservando a confiança legítima quanto ao direito de concorrerem à reeleição para o mesmo cargo, afirmando, contudo, a limitação a uma única recondução.
 Os documentos juntados aos autos comprovam que o ora reclamante foi eleito para presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal i) para o biênio 2021/2022, em 1º/1/21; ii) para o biênio 2023/2024 e iii) para o biênio 2025/2026. A propósito, colhe-se do decisum ora reclamado, no âmbito do  Juízo de primeiro grau (Edoc. 6):

“No caso concreto, está comprovado nos autos que o réu JOSE ROBERTO DA SILVA ANGELIN ocupou a Presidência da Câmara Municipal nos biênios 2021/2022 e 2023/2024, tendo sido reeleito/reconduzido para o biênio 2025/2026, conforme se verifica nos documentos de ID 163336246 - Pág.1/8; ID 163336248 - Pág. 1; ID 163336249 - Pág. 1; ID 163336250 - Pág. 1. Trata-se, portanto, de sua terceira eleição consecutiva para o mesmo cargo, em frontal violação ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal”.

Na mesma linha, a decisão prolatada pelo Tribunal de  Justiça do Estado do  Pará, em  sede de agravo de instrumento (Edoc. 7):

No caso concreto, a própria base fática que o agravante invoca (eleição do biênio 2021/2022 em 01/01/2021) está documentalmente indicada nos autos, por ata juntada (ID 163336246 dos autos de origem). 
O agravante sustenta que, como a eleição para o biênio 2021/2022 ocorreu em 01/01/2021, antes do marco temporal de 07/01/2021, esse mandato não poderia ser computado; por conseguinte, a eleição para 2025/2026 seria a “primeira e única recondução” após o marco. 
Ocorre que essa leitura não se sustenta à luz da Rcl 75.268. No referido precedente, o STF deixou claro que o marco temporal fixado na ADI 6.524 não foi criado para “zerar” o histórico e autorizar sucessivas reconduções, como se 2021 inaugurasse uma “folha em branco” para o mesmo agente político renovar-se indefinidamente no comando da Casa. 
Em realidade, o marco temporal cumpre função de segurança jurídica (definir a partir de quando a tese passaria a incidir de forma uniforme), mas deve ser aplicado de modo compatível com o núcleo material da decisão do STF, qual seja: vedar a perpetuação no poder e assegurar alternância, permitindo no máximo uma recondução consecutiva ao mesmo cargo. 
Assim, a regra de transição não pode ser interpretada como salvo-conduto para legitimar uma terceira (ou quarta, quinta etc.) recondução sucessiva, sob pena de esvaziar o próprio precedente vinculante e contrariar os princípios republicanos de temporariedade e alternância. 
Dito de forma objetiva: a argumentação recursal, nesta fase, não neutraliza o fumus reconhecido na origem, que assentou a plausibilidade de violação ao entendimento do STF diante da sequência de reconduções (2021/2022, 2023/2024 e 2025/2026) para o mesmo cargo diretivo. 
Também não se evidencia periculum in mora inverso suficiente para justificar a suspensão do decisum. A decisão atacada tem feição acautelatória e busca evitar que a manutenção do agravante na Presidência consolide situação potencialmente incompatível com a orientação do STF — notadamente quanto ao limite de reconduções sucessivas em Mesas Diretoras —, esvaziando o resultado útil do processo, pois o decurso do tempo no exercício do cargo diretivo pode tornar inócua a tutela jurisdicional final e estimular a perpetuação de comando institucional que se pretende justamente coibir.

Tais decisões estão em harmonia com o entendimento alçado pelo Plenário desta Corte, no sentido que a regra de transição impõe o cômputo da composição da Mesa Diretora no biênio 2021-2022 para fins de contagem da inelegibilidade, permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da Mesa Diretora. 
Logo, ao vedar a reeleição sucessiva de José Roberto da Silva Angelin (ora reclamante) ao cargo de Presidente da Câmara Municipal pelo terceiro biênio consecutivo, o ato reclamado observou a orientação proferida no julgamento das ADIs 6688/PR, 6698/MS, 6714/PR e 7016/MS, que assentaram a impossibilidade de reeleição ilimitada ao mesmo cargo da mesa diretora do Poder Legislativo. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO. MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. REELEIÇÃO. ADI 6.524 E ADI 6.674. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante o desrespeito à tese fixada na ADI 6.674. 2. A parte agravante aponta nulidade por falta de prévia citação e assinala inobservância da modulação temporal estabelecida no âmbito das ADIs 6.524 e 6.674, a considerar, para fins de inelegibilidade, apenas os mandatos iniciados a partir de 7.1.2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na decisão agravada; e (ii) saber se o órgão reclamado, ao indeferir tutela antecipada em ação voltada a anular o pleito por meio do qual o agravante foi eleito presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itapipoca para o biênio 2025-2026, tendo em conta o desempenho da presidência nos biênios 2021-2022 e 2023-2024, violou o decidido nos precedentes vinculantes, em especial a modulação de efeitos operada na ADI 6.674. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A falta de citação do beneficiário não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além de os documentos constantes dos autos serem suficientes à compreensão da controvérsia, foi assegurada à parte oportunidade de formalizar razões de inconformismo mediante a interposição do agravo interno. 5. Em 19.12.2023, o STF revisitou, no julgamento da ADI 6.674, os critérios estabelecidos na modulação de efeitos da ADI 6.524, para definir que “o limite de uma única reeleição ou recondução [...] deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (7.1.2021), de modo que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal”. 6. No caso, mostra-se incontroverso o fato de o agravante ter sido eleito para a presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itapipoca nos biênios 2021-2022 e 2023-2024, de modo que a recondução para o biênio 2025-2026 consiste em ofensa ao decidido nos precedentes vinculantes, pois representa terceira reeleição sucessiva, contabilizada a partir do biênio 2021-2022, para o mesmo cargo da Mesa Diretora. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido. (Rcl 81321 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe  de 25-09-2025).

DIREITO ELEITORAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. REELEIÇÃO. ADI 6.524 E ADI 6.674. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante desrespeito à tese fixada na ADI 6.674. 2. A parte agravante aponta desrespeito à modulação temporal estabelecida nas ADIs 6.524 e 6.674, segundo a qual só devem ser considerados, para fins de inelegibilidade, os mandatos iniciados a partir de 7.1.2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao determinar a realização de novas eleições para a composição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santaluz referente ao biênio 2025-2026, considerada a inelegibilidade do ora agravante ante o desempenho da presidência nos biênios 2021-2022 e 2023-2024, violou o decidido nos precedentes vinculantes, em especial a modulação de efeitos fixada na ADI 6.674. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Em 19 de dezembro de 2023, o STF revisitou, no julgamento da ADI 6.674, os critérios estabelecidos na modulação de efeitos da ADI 6.524, para definir que “o limite de uma única reeleição ou recondução [...] deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (7.1.2021), de modo que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal”. 5. No caso, mostra-se incontroverso o fato do agravante ter sido eleito para a presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santaluz nos biênios 2021-2022 e 2023-2024, de modo que a recondução para o biênio 2025-2026 consiste em ofensa ao decidido nos precedentes vinculantes, pois representa uma terceira reeleição sucessiva, contabilizada a partir do biênio 2021-2022, para o mesmo cargo da Mesa Diretora. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. (Rcl 76337 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21-05-2025)

RECLAMAÇÃO. REELEIÇÃO DE PRESIDENTE DE MESA DIRETORA LEGISLATIVA. TERCEIRO PERÍODO SEGUIDO. ADIS 6524, 6688 e 6674. INTERPRETAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INVIABILIDADE DE TERCEIRO MANDATO SEGUIDO NO MESMO CARGO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Ato reclamado que entendeu pela viabilidade de terceiro período consecutivo em mesmo cargo de Mesa Diretora Legislativa após o julgamentos das ADIs 6524, 6688 e 6674. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar as alegações de ofensa aos paradigmas invocados. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da deliberação, na ADI 6688 (e nas demais julgadas concomitantemente), acerca da modulação dos efeitos da ADI 6524, revela que a Corte decidiu expressamente, quanto às composições das Mesas Diretoras eleitas antes de 7.1.2021, sua manutenção e a possibilidade de apenas mais uma única reeleição, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições. 4. A ADI 6674 manteve esse entendimento. 5. Inviável um terceiro período seguido na mesma função da Mesa Diretora desde 2021, mesmo que a eleição tenha ocorrido antes de 7.1.2021. IV - DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 78016 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 01-09-2025, DJe de 05-09-2025).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.  
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.

Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente